Tribunal: TRF3
Processo: 5001634-61.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: , Desembargador Federal Antonio Cedenho, havia dado parcial provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, enquanto que a i. Desembargadora Federal Cecília Marcondes e o i. Desembargador Federal Mairan Maia o faziam em maior extensão. Em razão da divergência, o feito ficou sobrestado, nos termos do art. 942, do CPC/2015.
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
203/821)

5001634-61.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E ERRO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, não são o meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou à existência de erro material no julgado.

2 - De acordo com a certidão no 24621439, de 23/01/2019, o i. relator, Desembargador Federal Antonio Cedenho, havia dado parcial provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, enquanto que a i. Desembargadora Federal Cecília Marcondes e o i. Desembargador Federal Mairan Maia o faziam em maior extensão. Em razão da divergência, o feito ficou sobrestado, nos termos do art. 942, do CPC/2015.

3 - No acórdão ID 70392082, de 12/06/2019, o relator reviu seu posicionamento e decidiu negar provimento ao recurso de apelação da União e dar parcial provimento ao reexame necessário. A Desembargadora Federal Cecilia Marcondes apresentou sua declaração de voto, divergindo do entendimento do i. Relator no sentido de dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, em maior extensão, para o fim de manter a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O relator foi acompanhado pelos Desembargadores Federais Nelton dos Santos e André Nabarrete e o voto divergente da Desembargadora Federal Cecília Marcondes foi acompanhado pelo Desembargador Federal Mairan Maia.

4 - Consta na certidão de julgamento 70321541: "a Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. CECILIA MARCONDES e MAIRAN MAIA, que davam parcial provimento à apelação e à remessa oficial, esta em maior extensão".

5 - No caso em exame, o dispositivo do acórdão proferido está em perfeita consonância com a fundamentação que o antecede. Portanto, não há contradição a ser sanada.

6 - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001634-61.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO, COMPANHIA ULTRAGAZ S A, BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, UTINGAS ARMAZENADORA S A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001634-61.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO, COMPANHIA ULTRAGAZ S A, BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, UTINGAS ARMAZENADORA S A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Oxiteno S/A e outros em face da decisão ID 70392082 que negou provimento ao recurso de apelação da União, mantendo o entendimento da sentença com relação ao direito à compensação dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS com a inclusão do ICMS e do ISSQN na base de cálculo, conforme RE no 574.706/PR e deu parcial provimento ao reexame necessário, estabelecendo que a compensação dos valores recolhidos após o ajuizamento da ação seja realizada com tributos administrados pela Receita Federal, à exceção das contribuições previdenciárias.

Aduzem os embargantes, em síntese, que a decisão incorreu em vício de contradição ao apontar em sua parte dispositiva que “a Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES e MAIRAN MAIA, que davam parcial provimento à apelação e à remessa oficial (...)", pois apenas a Excelentíssima Desembargadora Federal Cecília Marcondes apresentou voto divergente, que restou vencido, de parcial provimento à Apelação e à remessa oficial. Assim, a parte dispositiva do v. acórdão deve ser corrigida.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001634-61.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO, COMPANHIA ULTRAGAZ S A, BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, UTINGAS ARMAZENADORA S A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - SP183660-A, FLAVIO BASILE - SP344217-A, MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - SP237120-A, LAURA CARAVELLO BAGGIO DE CASTRO - SP323285-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, não são o meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou à existência de erro material no julgado.

Apontam as embargantes que a parte dispositiva o v. acórdão deve ser retificada.

Ao se compulsar os autos, constata-se que o Mandado de Segurança foi interposto pela Oxiteno S/A Indústria e Comércio (CNPJ 62.545.686/0001-53), pela Companhia Ultragaz S/A (CNPJ 61.602.199/0001-12, pela Bahiana Distribuidora de gás (CNPJ 46.395.687/0001-02) e pela Utinga Armazenadora S/A (CNPJ 61.916.920/0001-49). O objeto é o reconhecimento do direito líquido e certo de não incluir o ICMS e o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS e a ordem judicial para restituir/compensar os valores recolhidos desde março/2012 (últimos 5 anos) até a data em que for definitivamente reconhecido seu direito. O writ foi ajuizado em 07/03/2017.

A sentença ID 3395021 julgou procedente o pedido e concedeu a segurança, assegurando a parte impetrante o direito de não ser compelida ao recolhimento da parcela correspondente à inclusão do ICMS e ISS e na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, bem como o direito de proceder, após o trânsito em julgado desta sentença, à compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS sobre a parcela correspondente ao ICMS e ISS, no período dos cinco anos que antecedem à impetração do mandamus, excetuando as impetrantes OXITENO e ULTRAGÁS, que terão direito a proceder a compensação e/restituição a partir de 1°/01/2015, incluindo-se os valores eventualmente recolhidos indevidamente no curso do processo, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, de forma não cumulativa com outros índices de correção monetária, com créditos dos demais tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da legislação em vigor (art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, e art. 170-A do Código Tributário Nacional). Quanto a esse procedimento, não ficará excluída a atividade de fiscalização a ser legitimamente exercida pelo Fisco, a quem incumbirá verificar a exatidão das importâncias a serem compensadas e/ou restituídas, na forma da lei.

A decisão ficou sujeita ao reexame necessário.

Apenas a União interpôs recurso de apelação. Os impetrantes apresentaram suas contrarrazões (IDs 3395029 e 3395033).

Os autos subiram a esta e. Corte.

O Ministério Público Federal apresentou seu parecer ID 4028628 manifestando-se pelo desprovimento da remessa necessária e da apelação.

De acordo com a certidão no 24621439, de 23/01/2019, o i. relator, Desembargador Federal Antonio Cedenho, havia dado parcial provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, enquanto que a i. Desembargadora Federal Cecília Marcondes e o i. Desembargador Federal Mairan Maia o faziam em maior extensão. Em razão da divergência, o feito ficou sobrestado, nos termos do art. 942, do CPC/2015.

No acórdão ID 70392082, de 12/06/2019, o relator reviu seu posicionamento e decidiu negar provimento ao recurso de apelação da União e dar parcial provimento ao reexame necessário. A Desembargadora Federal Cecilia Marcondes apresentou sua declaração de voto, divergindo do entendimento do i. Relator no sentido de dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, em maior extensão, para o fim de manter a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O relator foi acompanhado pelos Desembargadores Federais Nelton dos Santos e André Nabarrete e o voto divergente da Desembargadora Federal Cecília Marcondes foi acompanhado pelo Desembargador Federal Mairan Maia.

Consta na certidão de julgamento 70321541: "a Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. CECILIA MARCONDES e MAIRAN MAIA, que davam parcial provimento à apelação e à remessa oficial, esta em maior extensão".

Não consta nos autos que o Desembargador Mairan Maia tenha acompanhado o relator, mas sim que acompanhou o entendimento divergente da Desembargadora Federal Cecilia Marcondes, sendo certo que não há qualquer tipo de erro no procedimento, uma vez que o acórdão contém a totalidade dos votos declarados, nele incluído o voto divergente vencido, nos termos do art. 941, §3o, do CPC/2015.

No caso em exame, o dispositivo do acórdão proferido está em perfeita consonância com a fundamentação que o antecede. Portanto, não há contradição interna a ser sanada.

Ante o exposto, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E ERRO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, não são o meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou à existência de erro material no julgado.

2 - De acordo com a certidão no 24621439, de 23/01/2019, o i. relator, Desembargador Federal Antonio Cedenho, havia dado parcial provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, enquanto que a i. Desembargadora Federal Cecília Marcondes e o i. Desembargador Federal Mairan Maia o faziam em maior extensão. Em razão da divergência, o feito ficou sobrestado, nos termos do art. 942, do CPC/2015.

3 - No acórdão ID 70392082, de 12/06/2019, o relator reviu seu posicionamento e decidiu negar provimento ao recurso de apelação da União e dar parcial provimento ao reexame necessário. A Desembargadora Federal Cecilia Marcondes apresentou sua declaração de voto, divergindo do entendimento do i. Relator no sentido de dar parcial provimento à apelação e à remessa oficial, em maior extensão, para o fim de manter a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O relator foi acompanhado pelos Desembargadores Federais Nelton dos Santos e André Nabarrete e o voto divergente da Desembargadora Federal Cecília Marcondes foi acompanhado pelo Desembargador Federal Mairan Maia.

4 - Consta na certidão de julgamento 70321541: "a Turma, por maioria, decidiu negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, vencidos os Des. Fed. CECILIA MARCONDES e MAIRAN MAIA, que davam parcial provimento à apelação e à remessa oficial, esta em maior extensão".

5 - No caso em exame, o dispositivo do acórdão proferido está em perfeita consonância com a fundamentação que o antecede. Portanto, não há contradição a ser sanada.

6 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.